Tribunal: TJSP
Processo: 0002282-36.2017.8.26.0480
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002282-36.2017.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é
apelante RAFAEL ROSA LEITE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
deram parcial provimento ao recurso, para diminuir a pena para um ano
e dois meses de detenção, regime inicial fechado, e onze dias-multa, no
mínimo.Transitada em julgado, expeça-se mandado de prisão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002282-36.2017.8.26.0480 -Voto no 36215
2
Apelação n.° 0002282-36.2017.8.26.0480 – Presidente Bernardes
Apelante: Rafael Rosa Leite
Apelado: Ministério Público
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto n.° 36215
Apelação. Furto simples. Materialidade e autoria comprovadas.
Réu confesso, prova segura. Condenação correta. Pena, porém, a
merecer reparo. Regime inicial fechado que se justifica pela
reincidência e maus antecedentes. Recurso provido em parte.
Ao relatório da r. sentença (fls. 303 e ss.), acrescento que Rafael
Rosa Leite foi condenado a um ano e nove meses de reclusão, regime inicial
fechado, e noventa e sete dias-multa, no mínimo, por infração do art. 155, caput ,
do Código Penal. Apelou (fls. 329 e ss.), alegando falta de prova;
alternativamente, pediu atenuação da pena.
Respondido o recurso (fls. 338 e ss.), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. 362 e ss.)
É o relatório.
O apelante foi condenado porque, no dia 19 de março de 2017,
subtraiu um celular pertencente a W. C. J, menor de idade; o bem foi apreendido,
entregue à mãe do ofendido e indiretamente avaliado em R$1.200,00 (fls. 16, 20
e 35).
A autoria, embora se ressalte a combatividade do digno Defensor,
não oferece dúvida: afinal, o réu confessou em Juízo. E, embora seja certo, como
afirma o combativo Defensor, que a confissão, por si só, não constitui prova
bastante à condenação, isso só ocorre quando ela está não só isolada, mas nada
há nos autos que a confirme.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002282-36.2017.8.26.0480 -Voto no 36215
3
Ora, neste caso o bem foi apreendido e, por meio dele, se chegou à
autoria do crime. Daí por que, confirmada que está por outras e seguras
evidências, não há por que rejeitar a confissão.
A pena foi aumentada pelo valor do bem e pelos maus antecedentes;
porém o primeiro fundamento não se sustenta. Fica a base, portanto, em um ano
e dois meses de detenção e onze dias-multa. Compensadas a reincidência e
a confissão espontânea, fica a pena aí definitiva.
Além de reincidente, o apelante possui maus antecedentes, razão
por que o regime inicial fechado é mesmo o correto.
Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso, para
diminuir a pena para um ano e dois meses de detenção, regime inicial fechado, e
onze dias-multa, no mínimo.
Transitada em julgado, expeça-se mandado de prisão.
FRANCISCO BRUNO
Relator